Tribunal: TJSP
Processo: 1022270-57.2017.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Vicente de Abreu Amadei
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-09
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
APELAÇÕES – Ação de indenização – Concessionária prestadora de serviço de distribuição de energia – Descarga elétrica de alta tensão sofrida pela autora em via pública – Choque elétrico que culminou em queimaduras de 1o e 2o graus, bem como danos de ordem emocional – Fatos incontroversos, em conformidade com a prova documental apresentada nos autos – Laudo do Instituto de Criminalística que

Ementa:
APELAÇÕES – Ação de indenização – Concessionária prestadora de serviço de distribuição de energia – Descarga elétrica de alta tensão sofrida pela autora em via pública – Choque elétrico que culminou em queimaduras de 1o e 2o graus, bem como danos de ordem emocional – Fatos incontroversos, em conformidade com a prova documental apresentada nos autos – Laudo do Instituto de Criminalística que atesta as lesões sofridas - Deficiência na prestação do serviço público de responsabilidade da concessionária-ré comprovada – Responsabilidade objetiva da concessionária de serviço público, observada a teoria do risco – Não caracterizada a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro para a eclosão do evento – Danos morais configurados – Indenização devida – Verba honorária que não comporta alteração – Sentença de parcial procedência mantida – RECURSOS DESPROVIDOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000832645
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1022270-57.2017.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante/apelado
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, é apelada/apelante JANIR ROQUE DE
FARIA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento aos
recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALIENDE RIBEIRO
(Presidente sem voto), DANILO PANIZZA E LUÍS FRANCISCO AGUILAR CORTEZ.
São Paulo, 9 de outubro de 2020.
VICENTE DE ABREU AMADEI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1022270-57.2017.8.26.0114 -Voto no 21.270
2
VOTO No 21.270
APELAÇÃO No 1022270-57.2017.8.26.0114
APELANTES E APELADOS reciprocamente:
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ. (ré).
Janir Roque de Faria (autora).
APELAÇÕES
Ação de indenização
Concessionária
prestadora de serviço de distribuição de energia

Descarga elétrica de alta tensão sofrida pela autora em
via pública
Choque elétrico que culminou em
queimaduras de 1o e 2o graus, bem como danos de ordem
emocional
Fatos incontroversos, em conformidade
com a prova documental apresentada nos autos Laudo
do Instituto de Criminalística que atesta as lesões
sofridas - Deficiência na prestação do serviço público de
responsabilidade da concessionária-ré comprovada

Responsabilidade objetiva da concessionária de serviço
público, observada a teoria do risco Não caracterizada
a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro para a eclosão
do evento
Danos morais configurados
Indenização
devida Verba honorária que não comporta alteração
Sentença de parcial procedência mantida
RECURSOS
DESPROVIDOS.
Trata-se de apelações (fls. 257/264 e 269/277) interpostas por
Companhia Paulista de Força e Luz CPFL e por Janir Roque de Faria
em ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada pela
segunda contra a primeira, em face da r. sentença (fls. 250/254), que julgou
parcialmente procedente a pretensão inicial, para condenar a ré a pagar à
autora a quantia de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) a título de indenização
por danos morais, corrigidos monetariamente pela tabela prática do E.
TJSP, e com juros de mora de 1% ao mês, a partir da data da sentença.
Em razão da sucumbência recíproca, arcará a parte requerida com as
custas e despesas processuais além da verba honorária, que foi fixada em
10% sobre o valor da condenação, e a parte autora em 10% sobre a
diferença entre o valor da causa e da condenação, nos termos do art. 85, §
2o, do CPC, devendo ser observada a norma prevista pelo art. 98, § 3o, do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1022270-57.2017.8.26.0114 -Voto no 21.270
3
CPC, por ser a demandada beneficiária da assistência judiciária gratuita.
A ré-apelante pretende o provimento do recurso, para a
improcedência da demanda, arguindo, em resumo que: (a) a ruptura da
linha de transmissão ocorreu por linha de pipa, ou seja, há fato e culpa
exclusiva de terceiro, que isenta a ré de responsabilidade, nos termos do
CDC; (b) cumpre sua parte com campanhas constantes junto aos meios de
comunicação e distribui para a população um manual de soltura segura
de pipas; (c) o laudo médico e psicológico provou que autora teve lesão
leve ou levíssima, sem qualquer afetação psicológica, fatos que
descaracterizam qualquer dano moral. Subsidiariamente, requer a
redução do valor fixado a título de indenização por danos morais, que
reputa excessivo, para o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais).
Por seu turno, a autora, em seu apelo, pretende a reforma parcial
da r. sentença, para elevar o valor da indenização a título de danos morais
para R$ 150.0000,00 (cento e cinquenta mil reais), ante as sequelas físicas e
emocional que carregará pelo correr da vida. Pugna para que os autos
sejam encaminhados para uma das Câmaras de Direito Público, uma vez
que a matéria versa sobre responsabilidade objetiva de concessionária de
serviço público e, também, para que sejam majorados os honorários
advocatícios para 20% (vinte por cento) do valor bruto da condenação.
Processados os recursos, foram contrariados (fls. 289/294 e
297/299), e os autos subiram a este E. Tribunal de Justiça.
O feito foi redistribuído para esta C. 1a Câmara de Direito
Público, ante o v. acórdão da 33a Câmara de Direito Privado deste E.
Tribunal de Justiça, que declinou sua competência para uma das
Câmaras da Seção de Direito Público (fls. 307/313).
É o relatório, em acréscimo ao da r. decisão recorrida.
Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade dos recursos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1022270-57.2017.8.26.0114 -Voto no 21.270
4
Cuida-se de demanda destinada ao pagamento de indenização
por danos materiais e morais, em virtude de descarga elétrica recebida por
fiação partida da rede pública de energia elétrica que atingiu a autora, via
rede de alta tensão e em razão da existência de defeito na prestação e
conservação dessa rede elétrica, que é explorada economicamente pela
concessionária Companhia Paulista de Força e Luz - CPFL, a quem
compete o zelo pela segurança da rede elétrica destinada à sua atividade
econômico-empresarial de distribuição e prestação de serviços da energia
elétrica.
E, respeitado o entendimento diverso, é o caso de manter a r.
sentença de procedência da demanda, que afastou a pretensão à
indenização por danos materiais, condenando a ré apenas a indenizar os
danos morais.
Com efeito, é incontroverso o acidente que vitimou a autora e as
sequelas por ela suportadas, que não foram de pequena monta.
A prova documental (fotos, Boletim de Ocorrência e o laudo do Instituto
de Criminalística, a fls. 215/220 e 233/235) está em sintonia com o narrado na
inicial, e, a rigor, a ré não nega a ocorrência do acidente em si, mas alega
a excludente de sua responsabilidade por culpa de terceiro (que empinava
pipas com linha de cerol), para além da ausência de defeito do serviço
prestado pela ocorrência do evento.
Todavia, em que pese a alegação da ré, o acidente com pipas é
fato público e notório, conhecido há muitos anos, bem como conhecido da
ré, bastando notar as campanhas constantes junto aos meios de
comunicação, distribuindo para a população manual de soltura segura de
pipas etc. E tais tipos de acidentes não excluem a responsabilidade da
concessionária que tem o dever legal de manter integra sua linha de
transmissão de energia, com tecnologia adequada e imune a possíveis

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1022270-57.2017.8.26.0114 -Voto no 21.270
5
acidentes previsíveis (como aqueles com as pipas), bem como cumprir com
todos os reparos necessários para evitar qualquer perigo na prestação de
serviços prestados para a coletividade.
Assim, ausente prova da excludente de responsabilidade.
Ademais, observo que o pedido da autora encontra-se lastreado
na responsabilidade objetiva da concessionária-ré, em razão da ocorrência
de falha na atividade econômica que realiza, porquanto é responsável pelo
gerenciamento e administração da rede elétrica local.
Logo, a causa comporta exame pelo foco da responsabilidade
objetiva de que cuida o art. 37, § 6o, da CF (STJ, AgInt no AREsp 624.967/ES,
rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 13/12/2016, DJe 19/12/2016 e REsp
246.758/AC, rel. Min. Barros Monteiro, Quarta Turma, julgado em 05/10/2000, DJ
27/11/2000, p. 169).
E, dessa forma, não há que se discutir eventual culpa para
ocorrência do evento danoso, isso porque as concessionárias prestadoras
de serviços públicos estão obrigadas ao fornecimento desses serviços, em
modo seguro e adequado, obrigando-se naturalmente, pelo risco inerente à
atividade econômica de distribuição de energia elétrica, em todos os
incidentes correlatos que decorrem desse seu empreendimento.
De outra banda, aplicável ao caso, subsidiariamente, a legislação
consumerista, pois a autora enquadra-se como consumidora por
equiparação, nos termos do art. 17 do CDC, que prevê a equiparação aos
consumidores de todas as vítimas do evento danoso, o que significa todos,
ainda que na condição de terceiros, ou, ainda, que não estejam vinculados
diretamente à relação de consumo, mas suportaram as consequências
decorrentes do serviço oferecido. De outro turno, houve falha na prestação
do serviço, conforme disposto no art. 14 do CDC, e, também violação ao
art. 22 do mesmo Codex, uma vez que as concessionárias de serviço

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1022270-57.2017.8.26.0114 -Voto no 21.270
6
público devem prestar serviços seguros.
Logo, a exceção da concessionária-ré não se pode acolher, nem
se pode afirmar culpa exclusiva de terceiro, para a eclosão do evento. E,
quanto aos danos e ao nexo causal, foram constatados por laudo do
Instituto de Criminalística que “sim, as lesões sofridas pela autora foram
causadas pela eletrecidade” (fls. 157). Tudo, pois, em linha etiológica com o
conjunto da prova dos autos. Ademais, foi demonstrado que houve defeito
na rede elétrica e na prestação do serviço, ambos de responsabilidade de
ré, que também tinha conhecimento dos resultados danosos do uso de
pipas com cerol, expondo terceiros a risco.
E, neste caso, como bem salientou o MM. Juiz sentenciante:
“A ocorrência de acidente envolvendo o fio de alta tensão e as queimaduras
sofridas pela autora restaram incontroversa nos autos.
A conduta omissiva da ré restou comprovada, uma vez que, se a ré tivesse
exercido sua obrigação de fiscalizar a rede elétrica, de modo a evitar o
rompimento do fio, previamente danificado em razão do agente pipa, o fim de
alta tensão e não teria provocado o acidente com a autora. Provado o acidente e
o ato omissivo da ré, caracterizou-se o nexo causal entre sua conduta e os
danos causados ao autor.” (fls. 251).
Dessa forma, restou comprovado que as lesões sofridas pela
autora foram causadas por eletricidade, o que resultou em queimaduras
de 1o e 2o graus. Tudo, pois, em linha etiológica com o conjunto da prova
dos autos. Assim, foi demonstrado que houve defeito na rede elétrica e na
prestação do serviço, ambas de responsabilidade da ré.
Logo, até mesmo pelo ângulo da responsabilidade subjetiva é
possível inferir que a concessionária-ré, distribuidora de energia elétrica e
prestadora de serviços públicos, foi negligente em relação à conservação
da rede de energia elétrica e foi desidiosa na fiscalização dos fios da rede
elétrica com o escopo de verificar a presença de objetos estranhos,
especialmente pipas com cerol, o que está em linha causal dos danos
sofridos pela autora, por descaso quanto à segurança que ela deve

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1022270-57.2017.8.26.0114 -Voto no 21.270
7
proporcionar aos terceiros e usuários.
Há, pois, nexo de causalidade entre a atividade econômica e o
serviço deficiente prestado pela demandada e o dano suportado pela
autora, com violação ao art. 22 do CDC, uma vez que o dever de cuidado é
decorrente do simples exercício de atividade perigosa prestada pela
concessionária-ré.
Em outras palavras, havendo descarga elétrica em virtude de
rompimento de fiação elétrica, em rede de energia administrada por
concessionária de energia pública prestadora de serviços públicos,
geradora de danos, sem prova cabal de culpa exclusiva da vítima ou de
terceiro, isso é razão suficiente para se afirmar a responsabilidade objetiva
da concessionária, quer por efeito do prescrito no art. 37, § 6o, da CF,
quer por reflexo da teoria do risco administrativo e empresarial, quer por
aplicação do CDC, não havendo necessidade alguma de comprovação de
culpa, observando que não se está no âmbito da responsabilidade
subjetiva. Mas, ainda que isso fosse necessário, o resultado da demanda
não seria diverso.
Em relação ao valor indenitário a título de danos morais,
considerando seu escopo de consolo, em face da peculiaridade concreta do
sofrimento físico e psíquico gerado, consubstanciado nas lesões
(queimaduras de 1o e 2o graus) suportadas pela autora, e, ainda, atento às
condições pessoais das partes e às circunstâncias do fato, a indenização
no valor equivalente a R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) apontado na r.
sentença, é devida e mostra-se bem fixada.
A finalidade compensatória (para a vítima) e, em certa medida,
punitiva (para o agente do ilícito) impõe prudência na sua fixação, evitando
arbitramento exagerado e irrisório, para se atender aos fins de consolo e
prevenção. Tudo, pois, na medida do necessário, para que não haja, de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1022270-57.2017.8.26.0114 -Voto no 21.270
8
um lado, enriquecimento sem causa, e, de outro, desatenção pedagógica.
Assim, no caso, a valorização do magistrado, de fato, pautou-se
na razoabilidade, e, por isso deve ser prestigiada, não cabendo redução,
nem majoração.
A verba honorária foi bem fixada, ante a verificação do
decaimento da autora em igual medida da ré, daí, pois, permanece como
lançada na r. sentença.
Logo, correta a r. sentença, impõe-se o desprovimento dos
recursos.
Por fim, em relação ao prequestionamento, basta que as
questões tenham sido enfrentadas e solucionadas no v. acórdão, como
ocorreu, pois “desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais”
(STJ, EDCL. no RMS no 18.205/SP, rel. Min. Felix Fischer, j. 18/04/2006), mas,
mesmo assim, para que não se diga haver cerceamento do direito de
recorrer, dou por prequestionados todos os dispositivos legais referidos na
fase recursal.
Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO aos recursos.
VICENTE DE ABREU AMADEI
Relator